Tribunal: TJMT
Processo: 1015059-80.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015059-80.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCILENE MENDES - CPF: 007.850.039-75 (APELADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal. Juros remuneratórios. Abusividade. Cerceamento de defesa. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de revisão de cláusula contratu
al e re
stituição de valores, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal e determinando sua redução à média de mercado.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide e o indeferimento de prova pericial configuram cerceamento de defesa; e (
ii
) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada em patamar significativamente superior à média de mercado caracteriza abusividade passível de readequação judicial.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova pericial técnica não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa sobre matéria predominantemente de direito e os elementos documentais presentes nos autos são suficientes para o livre convencimento motivado do julgador.

4. A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A taxa de juros remuneratórios que supera de forma excessiva a média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza evidencia abusividade que justifica a intervenção judicial para preservar o equilíbrio contratual.

6.
Incumbe à instituição financeira o ônus de demonstrar os fatores de risco e critérios técnicos específicos que fundamentaram a fixação de juros discrepantes, visto que detém a exclusividade dos dados internos da contratação.

7
. A utilização da taxa média de mercado constitui referencial idôneo para o restabelecimento da equidade contratual, não assistindo razão à recorrente no pleito de fixação da taxa substitutiva em múltiplos da média.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova pericial contábil em ação revisional bancária não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria de direito e o julgador fundamenta adequadamente sua dispensa. 2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada em patamar significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo legítima sua readequação judicial com base nos princípios do CDC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 85, § 11, 355, I, 370 e 489; CDC,
arts
. 6, VIII, 42, parágrafo único e 51, IV; CC, art. 421.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 297; STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.752.913/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 19.04.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.167.236/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de revisão de taxa d
e juros cumula
da com restituição de valores ajuizada por LUCILENE MENDES
.

A autora celebrou com a apelante, em 26 de setembro de 2018, contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 216,49, a ser quitado em parcela única de R$ 333,90, com vencimento em 29 de novembro de 2018, mediante débito automático. As taxas pactuadas foram de
22% ao mês e 987,22% ao ano,
com Custo Efetivo Total de 22,87% ao mês e 1.083,60% ao ano.

Alegando que as taxas de juros aplicadas são abusivas por excederem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, a autora pleiteou a revisão contratual e a restituição dos valores pagos a maior.

A sentença julgou procedentes os pedidos
(ID 354236873)
, declarando a abusividade da taxa de juros e determinando sua redução
à taxa média de mercado de
6,99% ao mês e 124,99% ao ano, com capitalização mensal permitida, restituição simples dos valores pagos a maior, correção monetária pelo I
NPC
desde a contratação, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Inconformada, a apelante interpõe o presente recurso
(ID 354236881)
sustentando, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial requerida; (
ii
) violação aos precedentes vinculantes do STJ, especialmente os REsp 1.061.530/RS e 1.821.182/RS, que vedariam a utilização exclusiva da taxa média de mercado como parâmetro de abusividade; (
iii
) necessidade de análise das peculiaridades do caso concreto, com exame do perfil de risco da contratante; e (
iv
) improcedência total da ação, ante a ausência de comprovação da abusividade pela autora.

Apesar de devidamente intimada
(ID 354236887)
, a parte
apelada
deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões sem manifestação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.
DA
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante alega que o julgamento antecipado da lide e o indeferimento da prova pericial configuraram cerceamento de defesa, pois a impediram de comprovar a adequação dos juros ao risco da operação.

A preliminar não merece acolhimento.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as
diligências inúteis
ou meramente protelatórias.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se à análise da legalidade de cláusula contratual (taxa de juros), o que pode ser verificado por meio da análise do próprio contrato e da comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, disponíveis para consulta pública.

A análise do risco de crédito é uma avaliação que precede a concessão do empréstimo e deve ser realizada pela própria instituição financeira com base nos dados disponíveis naquele momento.

A realização de uma perícia socioeconômica
a posteriori
não se mostra útil para o deslinde da causa, que é eminentemente de direito.

Ademais, a Apelante teve a oportunidade de, em sua contestação, apresentar documentos e argumentos concretos sobre o perfil de risco específico da Apelada que
justificassem a
taxa praticada, mas limitou-se a alegações genéricas sobre seu nicho de mercado.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao entender que não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária para a solução da lide.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por Jozinei Marcos de Campos, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em cédula de crédito bancário e determinando sua adequação à média de mercado, além da restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas; (ii) definir se é legítima a intervenção judicial para readequação da taxa de juros remuneratórios contratada acima da média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa sobre legalidade de cláusulas contratuais bancárias, matéria predominantemente de direito que prescinde de produção técnica, conforme o princípio do livre convencimento motivado
.

4. A taxa de juros remuneratórios fixada supera, de forma excessiva, a média divulgada pelo Banco Central à época da contratação, o que evidencia abusividade passível de controle judicial.

5. O STJ admite a revisão judicial de taxas de juros quando demonstrada onerosidade excessiva e ausência de justificativa plausível para a fixação em patamar desproporcional à média de mercado.

6. A intervenção judicial, nesse contexto, preserva o equilíbrio contratual e os princípios do Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessário demonstrar má-fé da instituição financeira para afastar a restituição em dobro.

7. Mantida a restituição simples dos valores pagos a maior e adequada a taxa de juros ao percentual médio de mercado, com apuração a ser realizada em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de prova pericial contábil em ação revisional bancária não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria de direito e o julgador fundamenta adequadamente sua dispensa
.

2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada em patamar significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo legítima sua readequação judicial com base nos princípios do CDC.

3. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo prova inequívoca de má-fé da instituição financeira.

(N.U 1048172-44.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 14/10/2025)

Destacamos

Mostra-se frágil qualquer alegação quanto à imprescindibilidade de prova técnica ou outra, a comprovar a legalidade dos encargos incidentes no contrato bancário, uma vez que os documentos acostados aos autos, ou, no dever de apresenta-los não o faz, são suficientes para
o deslinde da controvérsia.

Acerca do tema já se manifestou o STJ:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021,
DJe
264/2021).

Nesse sentido, não basta arguir a nulidade de forma genérica, incumbindo a parte indicar concretamente o que pretendia demonstrar e de que forma a prova cuja produção foi indeferida, poderia contribuir para a elucidação dos fatos e de como poderia interferir no resultado da demanda.

Assim, não tendo a apelante explicado concretamente de que forma a prova suprimida poderia reverter a compreensão do juízo acerca do pedido e da causa de pedir, descabe falar-se em cerceamento de defesa.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

I
I. MÉRITO

2.1 Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Inicialmente, cumpre registrar que a
relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, sujeitando-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A matéria encontra-se pacificada pelo enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
”

A incidência do CDC ao caso concreto não é objeto de controvérsia relevante, razão pela qual se passa diretamente à análise da abusividade arguida.

2.2 Da abusividade das taxas de juros

A apelante dedica extensas razões recursais a demonstrar que a sentença teria violado os precedentes vinculantes do STJ ao utilizar a taxa média de mercado como único parâmetro de aferição da abusividade, sem análise das peculiaridades do caso concreto.

O argumento, em abstrato, não é de todo equivocado.

O Superior Tribunal de Justiça, com efeito, fixou no julgamento do REsp 1.061.530/RS orientação no sentido de que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Ocorre que a apelante extrai desse precedente uma conclusão que ele não autoriza: a de que a taxa média de mercado jamais poderia servir de parâmetro, ou de que a análise concreta sempre exigiria prova
pericial.
O próprio STJ, no mesmo julgamento, reconheceu que a taxa média constitui
“
valioso referencial
”
, cabendo ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.

A questão, portanto, não é se a taxa média pode ser utilizada como parâmetro, mas se, no caso concreto, há elementos suficientes para concluir pela abusividade ou pela sua ausência.

2.3 Das peculiaridades do caso concreto

Passa-se, então, ao exame das peculiaridades do caso concreto, que a sentença, reconheça-se, poderia ter enfrentado com maior profundidade.

A autora é pensionista do INSS, beneficiária de pensão por morte previdenciária, com renda mensal bruta de R$ 1.302,00, conforme extrato de créditos do INSS juntado aos au
tos.
O benefício é de natureza alimentar, de pagamento certo e periódico, creditado mensalmente em conta bancária.

O contrato prevê pagamento mediante débito automático na conta em que a autora recebe o benefício p
revidenciário.
Embora formalmente denominado
“
empréstimo pessoal não consignado
”
, a vinculação do pagamento ao crédito do benefício aproxima funcionalmente a operação do empréstimo consignado, reduzindo substancialmente o risco de inadimplência — e não o aumentando, como pretende fazer crer a apelante.

O valor emprestado foi de R$ 216,49, com parcela única de R$ 333,90, representando um custo total de R$ 117,41 sobre o principal, equivalente a 54,2% do valor emprestado em apenas 64
dias.
A taxa anual de 987,22% representa mais de oito vezes a taxa média de mercado vigente em setembro de 2018, que era de 122,29% ao ano, conforme dados do Banco Central do Brasil.

2.4 Do ônus probatório e da insuficiência das provas apresentadas pela apelante

A apelante sustenta que caberia à autora demonstrar concretamente a abusividade, apresentando seu perfil de risco,
score
de crédito, histórico de negativações e demais elementos que justificariam a taxa cobrada.

O argumento
, contudo,
inverte indevidamente o ônus probatório.

Nas relações de consumo, o CDC assegura ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

No caso dos autos, ambos os requisitos estão presentes: a alegação de abusividade é verossímil diante da discrepância objetiva entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, e a autora é pessoa hipossuficiente, pensionista com renda de R$ 1.302,00 mensais.

Mas há mais. A própria apelante, ao longo de sua contestação e das razões recursais, afirma que a taxa de juros é fixada em função do risco de cada operação, levando em conta o perfil do cliente, seu
score
, seu histórico de negativações e demais características individuai
s.
Se é assim — e a apelante não poderia negar, pois é exatamente o que afirma —, então é a própria instituição financeira quem detém, com exclusividade, os dados
internos
que fundamentaram a fixação da taxa de 22% ao mês para esta contratante específica.

A apelante não juntou aos autos a análise de crédito realizada em setembro de 2018. Não apresentou o
score
da autora à época da contratação. Não demonstrou qual foi o critério técnico que levou à fixação de uma taxa de 987,22% ao ano para esta operação específica, e não para outra.

A consulta ao SCPC juntada aos autos data de agosto de 2023 — cinco anos após a contratação. Não há nos autos qualquer prova do perfil de risco da autora em setembro de 2018, época em que o contrato foi celebra
do.
O primeiro débito registrado no SCPC data de novembro de 2018, que coincide exatamente com o vencimento da parcela do próprio contrato objeto desta ação — o que indica que a inadimplência pode ter sido gerada pelo próprio contrato, e não que preexistia a ele.

Em que pese haja elementos nos autos que poderiam, em tese, justificar taxas superiores à média de mercado para o perfil da autora, tais provas são insuficientes para justificar especificamente a taxa de 987,22% ao ano, por três razões fundamentais.

Primeiro, os dados de risco
apresentados nos autos
são posteriores à contratação em cinco anos,
não refletindo necessariamente a situação da autora em setembro de 2018.
Segundo, a
discrepância de mais de 800 pontos percentuais em relação à taxa média de mercado exigiria fundamentação técnica específica sobre o caso concreto, que a apelante
simplesmente
não apresentou.
Terceiro, o próprio Banco Central, no Parecer Jurídico 1
39/2020 juntado pela própria apelante, ao mesmo tempo em que orienta que o autor demonstre os fatores de risco, também estabelece que a abusividade deve ser analisada à luz das características individuais de cada operação — ônus que recai sobre a instituição financeira,
inegavelmente
detentora dessas informações
no momento da fixação do contrato
.

Nesse contexto, a apelante não pode exigir que a autora prove o que somente a própria instituição poderia demonstrar.

2.5 Da abusividade configurada

Diante do quadro probatório, a abusividade da taxa de juros está configurada.

A taxa mensal de 22% contratada supera em mais de 319% a taxa média de mercado de 6,88% ao mês vigente em setembro de 2018, segundo dados do Banco Central do Brasil. A taxa anual de 987,22% representa mais de oito vezes a taxa média anual de 122,29%.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios
significativamente
superiores
à média, como o
dobro
ou o
triplo
,
posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530
/RS.
No caso dos autos, a taxa contratada supera em mais de 300% a taxa média mensal — discrepância que, por sua magnitude objetiva, dispensa maiores digressões sobre o perfil de risco da contratante.

Nesse sentido, a jurisprudência dest
e Tribunal
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PETIÇÃO INICIAL APTA. PRELIMINARES REJEITADAS. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato ajuizada por Joslene Pereira Maciel, determinando a aplicação da taxa média de mercado aos Contratos de Empréstimo Pessoal no 050610016055 e no 095010129817, com abatimento sobre eventual débito ou restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) avaliar a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova técnica; e (iii) determinar se as taxas de juros contratadas são abusivas e, em caso positivo, a adequação à taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

3. A sentença analisou fundamentadamente os contratos, as taxas pactuadas e a legislação aplicável, não havendo ausência de fundamentação que justifique sua nulidade, conforme art. 93, IX, da CF, art. 489 do CPC e precedente do STJ.

4. A controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de prova técnica, em conformidade com o art. 355, I, do CPC, não havendo cerceamento de defesa.

5.
A
s taxas de juros pactuadas nos contratos em questão, de 20,50% ao mês e 837,23% ao ano, excedem em mais de 500% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, configurando abusividade que justifica a revisão contratual com base nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual previstos no CDC, art. 51, IV
.

6.
A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro de revisão encontra respaldo na jurisprudência do STJ, inclusive em recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), sendo legítima a intervenção judicial para coibir práticas abusivas, em observância aos princípios da proteção ao consumidor e do equilíbrio contratual
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “A ausência de fundamentação não se configura quando a sentença analisa de forma clara e detalhada os elementos dos autos e as normas aplicáveis, mesmo que em sentido contrário ao interesse da parte.”

“O julgamento antecipado da lide é legítimo em controvérsias de direito quando as provas documentais são suficientes para o deslinde da questão, nos termos do art. 355, I, do CPC.”

“A revisão de taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo é admitida quando constatada abusividade, sendo legítima a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como parâmetro de adequação, em atenção ao CDC e à jurisprudência do STJ.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.351.006/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 29.04.2024.

(N.U 1004142-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 29/01/2025)

Destacamos

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ABUSIVA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Maria da Penha de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.

2. A autora alega abusividade dos juros remuneratórios pactuados, correspondentes a 22% a.m. (987,22% a.a.), requerendo sua adequação à taxa média de mercado vigente à época da contratação (maio/2020), bem como a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização moral.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva e passível de limitação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil;

(ii) verificar se há direito à repetição dos valores pagos a maior e, em caso afirmativo, sua forma de restituição;

(iii) apurar a existência de dano moral indenizável em razão da cobrança de juros excessivos.

III. Razões de decidir

4. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, §1o).

5.
O contrato firmado em maio de 2020 prevê taxa de juros de 22% a.m. e 987,22% a.a., enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de empréstimo pessoal não consignado no mesmo período era de 1,63% a.m. e 21,44% a.a
.

6.
A cobrança de juros em patamar mais de 45 vezes superior à média de mercado caracteriza evidente abusividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas repetitivos 24 a 27; AgInt no AREsp 2167236/RS, T3, j. 06/03/2023)
.

7.
Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, em observância aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva
.

8. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira (CDC, art. 42, p.u.), com correção monetária pelo INPC desde cada pagamento e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

9. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral, sendo necessário demonstrar violação efetiva aos direitos da personalidade, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, limitando-a à taxa média de mercado (1,63% a.m. e 21,44% a.a.), e determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente, com atualização e juros nos moldes acima indicados.

Tese de julgamento:

“1.
Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em mais de três vezes a média de mercado para operações da mesma natureza, sendo cabível sua limitação ao índice médio divulgado pelo BACEN
.

2. A repetição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé do credor.

3. A mera cobrança de juros abusivos não enseja indenização por danos morais.”

(N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2025,
Publicado
no DJE 22/11/2025)

Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou o entendimento de que:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...]
;

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”

(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

Destacamos

2.6 Da taxa fixada na sentença

A sentença fixou a taxa de juros remuneratórios em 6,99% ao mês e 124,99% ao ano, correspondente à taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado vigente à época da contratação, com permissão de capitalização mensal.

A apelante sustenta, subsidiariamente, que a taxa deveria ser fixada em
“
uma vez e meia, ao dobro ou ao tripl
o”
da média, e não na média simples.

O argumento não prospera.

A fixação da taxa na média de mercado é medida que encontra amplo respaldo na jurisprudência desta Corte, sendo o parâmetro mais adequado para restabelecer o equilíbrio contratual rompido pela cobrança abusiva.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais.

2.
A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil
. Temas repetitivos 24 a 27.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.167.236/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023.)
Destacamos

A aplicação de múltiplos sobre a taxa média — uma vez e meia, o dobro ou o triplo — é critério utilizado para identificar o limiar da abusividade, não para fixar a taxa substitutiva após reconhecida a abusividade.

Ademais, a apelante não demonstrou, concretamente, qual seria o patamar adequado para o caso específico da autora, limitando-se a argumentos genéricos sobre o modelo de negócio da instituição. Sem essa demonstração, não há fundamento para fixar a taxa substitutiva em patamar superior à média de mercado.

Mantém-se, portanto, a taxa fixada na sentença.

2
.7 Da restituição dos valores

A sentença determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, afastando a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A decisão é correta e não foi objeto de recurso pela autora, razão pela qual não comporta modificação neste julgamento.

2.8 Do prequestionamento

A apelante requereu o prequestionamento dos artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, bem como dos precedentes do STJ invocados nas razões recursais.

O prequestionamento fica registrado. Contudo, o julgamento ora proferido não contraria os dispositivos e precedentes invocados. O art. 421 do Código Civil, que consagra a função social do contrato e a liberdade contratual, não impede a revisão judicial de cláusulas abusivas em contratos de consumo, conforme expressamente previsto no art. 51, inciso IV, do CD
C.
O art. 927 do CPC, que determina a observância dos precedentes vinculantes, foi devidamente observado, tendo este voto analisado e aplicado os REsp 1.061.530/RS e 1.821.182/RS em sua correta
ratio decidendi
— que não veda a utilização da taxa média como parâmetro, mas exige que a análise considere as peculiaridades do caso concreto, o que foi feito.

III. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Considerando o trabalho adicional imposto ao patrono da apelada em razão da interposição do recurso de apelação, com a necessidade de elaboração de contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026